Tribunal: TJDFT
Processo: 0705007-72.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705007-72.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, LINDOM JOHNSON MONTEIRO DAS NEVES APELADO: LINDOM JOHNSON MONTEIRO DAS NEVES, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Processo redistribuído a mim devido à aposentadoria da Desembargadora Nídia Corrêa Lima. Trata-se de Apelação e Recurso Adesivo interpostos por Condomínio Mansões Entre Lagos e Lindom Johnson Monteiro das Neves, respectivamente, em face da sentença (ID 20782946) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança, julgou improcedentes os pedidos do Autor na demanda principal, bem como os pedidos do Réu na reconvenção. Por meio de petição (ID 29041430), o Autor/Apelante informa que as partes celebraram acordo, nos termos do Contrato Particular de Confissão e Crédito/Débito juntado (ID 29041458), e requer a homologação da avença e a consequente extinção do feito. Da detida análise do acordo, verifica-se que o advogado do Apelante que assina o termo detém poderes para transigir (ID 24953528). Todavia, em relação ao Réu/Apelado, a despeito de assinar o documento em nome próprio, não há nos autos documento de identificação pessoal em firma compatível com a constante do acordo. Assim, imperiosa a intimação do Apelado para que, em 5 (cinco) dias, regularize a pendência acima descrita. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator